Tribunal: TJMT
Processo: 1028822-75.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028822-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), NILSON CAROLINO DE ALMEIDA - CPF: 445.947.206-68 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NILSON CAROLINO DE ALMEIDA - CPF: 445.947.206-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ATO DE APOSENTADORIA – REVISÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DO ATO CONCESSIVO INICIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível por
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário n. 1028822-75.2020.8.11.0041, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o recorrente alega, em síntese, que embora o ex-policial civil
Nilson Carolino de Almeida
tenha sido transferido à inatividade no ano de 2002, cuida-se de relação de trato sucessivo a impedir o reconhecimento da prescrição do fundo do direito.

Contrarrazões arguindo teses de vício de representação processual, impugnação à concessão de justiça gratuita, ocorrência de prescrição, ausência do direito alegado e insuficiência probatória

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Razão assiste ao apelante.

Preliminarmente, tem-se por desnecessário o enfrentamento das teses dedilhadas como defesas processuais pelo apelante, visto que, nos termos do art. 282, par. 2º, do Código de Processo Civil, “
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.

Ao sentenciar o feito, a autoridade de primeiro grau assim se pronunciou sobre o mérito da demanda:

“(...)

Como relatado, cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum, onde o Requerente pleiteia que seja determinado aos Requeridos que procedam à revisão dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria do Representado, bem como que sejam condenados ao pagamento das parcelas vincendas e as diferenças vencidas decorrentes da revisão.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de prescrição do direito da parte Autora, sob o fundamento de que, entre a data transferência do Requerente para a inatividade e a propositura da presente demanda, transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal (ID nº 40050032).

Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

In casu, vislumbra-se que o Requerente entende que o ato de sua aposentadoria se deu de maneira errônea, uma vez que entende que, por ter sido constatada a sua invalidez, deveria ter sido aposentado no grau hierárquico superior, bem como entende fazer jus às diferenças decorrentes da não contabilização do mencionado período.

Entretanto, conforme se observa no documento de ID nº 33935647 e na própria exordial, o Autor foi transferido para a inatividade em 19.04.2002, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em 24.06.2020, ou seja, mais de 18 (dezoito) anos após o ato da sua reforma, de modo que entendo como prescrita a pretensão autoral.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula nº 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, senão vejamos: (...)

Não discrepa deste entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: (...)

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar de impugnação à Justiça Gratuita e acolho a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.(...)”

De fato,
Nilson Carolino de Almeida
foi aposentado em 2002 (dois mil e dois) e ajuizou a presente demanda em 2020 (dois mil e vinte). Conquanto o apelante alegue que a hipótese em apreço traduza relação de trato sucessivo, a renovar-se mês a mês, bem de ver que o núcleo da pretensão não vem de ser outro senão a modificação do ato concessivo de sua aposentadoria por invalidez. Somente a partir da almejada alteração do ato concessivo seria possível observar fundamento jurídico para a percepção das diferenças patrimoniais buscadas.

Nessas hipóteses, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocorre a prescrição do fundo do direito. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. Conforme redação da Súmula n. 568/STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso, por decisão singular, quando houver jurisprudência dominante acerca do tema, não havendo falar em afronta ao princípio da colegialidade.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação
.

3. Agravo interno não provido.

Esta Corte Estadual agasalha idêntica orientação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou (entendimento de) que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019)”.

2.

Recurso prejudicado.

(N.U 1037541-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022